Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713735-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILIANS MENDES RODRIGUES IMPETRANTE: VIVIANO ALVES MARINHO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de WILIANS MENDES RODRIGUES, tendo em vista o indeferimento, nos autos da ação penal n. 0704143-10.2023.8.07.0003, pela autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, do pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a Defesa não aportou fatos novos, circunstanciais ou processuais, com relevância jurídica que evidenciem modificação fática ou jurídica da situação do paciente capazes de elidir os fundamentos da decisão que decretou sua segregação cautelar (ID 148147006). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2023, sob a incidência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, no contexto do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06. Sustenta que o paciente merece reaver a sua liberdade, não apenas por ter endereço fixo e ocupação lícita, mas, também, pelas circunstâncias em que se deram as agressões à sua esposa. Menciona que o paciente e sua esposa passaram quase a noite toda ingerindo bebidas alcoólicas e já haviam feito uso de cocaína, tendo ficado muito agressivos, salientando que ambos são usuários dessas substâncias. Explana que, após terem bebido bastante, foram para casa, contudo, o paciente decidiu retornar ao bar sozinho, momento em que sua esposa o agarrou para impedi-lo. Ao tentar se desvencilhar da imobilização, o paciente, de forma involuntária, teria acertado o cotovelo de sua esposa, vindo a causar a lesão no nariz e lábios desta. Assevera que a notícia do fato foi dada à polícia civil por seu cunhado, desafeto do paciente e que, conforme auto de prisão em flagrante, o paciente e a vítima foram localizados, ao meio dia e quarenta e cinco minutos, em um bar, ocasião em que estavam bebendo cerveja, vendo jogo de futebol, sendo que sua esposa já apresentava as lesões e já tinha curativos no rosto, pois foi atendida em hospital. Argumenta que, em momento algum, sua esposa chamou a polícia ou fez registro de ocorrência policial, o que permite inferir, claramente, a existência de perdão tácito. Afirma que, no momento de sua prisão, não havia quaisquer medidas protetivas ativas em favor da vítima, considerando o deferimento do pleito de revogação nos autos do processo n. 0733836-73.2022.8.07.0003, nos termos da manifestação da ofendida. Defende ser clara a ausência de flagrante na hipótese, sendo tal ilegalidade despercebida em audiência de custódia, e que, quanto à prisão preventiva, estão ausentes os seus requisitos, na medida em que os fatos não causaram considerável abalo à ordem pública e não se revestem de gravidade concreta. Destaca que, além da inexistência técnica de flagrante delito, as circunstâncias e a gravidade do crime, somadas à primariedade do paciente e ao fato de possuir residência e empregos fixos, indicam que poderá responder ao processo em liberdade, e que se mostra cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Discorre sobre a condição de provedor do paciente, pois tem duas filhas menores que dependem do seu sustento, e que a manutenção da segregação poderá ocasionar a sua demissão, a evidenciar o periculum in mora, e que há outros endereços da família onde poderá pernoitar. Requer, pois, a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade, tornando-a definitiva após regular processamento. Subsidiariamente, pede a adoção de uma das medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. De início, verifica-se que a Defesa argui a nulidade da prisão em flagrante, ao sustentar que o fato teria ocorrido na madrugada, enquanto que a prisão se deu ao meio dia e quarenta e cinco minutos, não havendo que se cogitar de flagrante. De acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar” ( AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021 ; AgRg no HC n. 767.363/PB, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022 ; AgRg no HC n. 681.884/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021). No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, senão, vejam-se: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REINCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO. FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar. (...) 8. Ordem denegada. (Acórdão 1663851, 07001601220238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANTER EM DEPÓSITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA COM O DECRETO PRISIONAL. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NO LOCAL MANTIDO PARA DEPÓSITO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, restando superada a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que o decreto prisional agora se baseia em novo título. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1603788, 07238163220228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, tem-se que a preliminar não prospera, a evidenciar a ausência do fumus boni iuris no ponto. Não se vislumbra, ademais, qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por permanecerem incólumes os fundamentos que a ensejaram. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva continuam presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2023, em vista da prática, em tese, do delito previsto 129, § 13, do Código Penal, no contexto do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06 (ID 149341418). Na audiência de custódia, realizada no dia 13/02/2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista os seguintes fundamentos (ID 149372432): (...) A autoridade policial representou pela prisão preventiva do apresentado. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado. Passo a analisar as manifestações. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o apresentado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, da vítima e dos demais documentos juntados ao APF. Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Conforme narrativa do Auto de prisão em flagrante, a vítima se apresentou na unidade policial muito machucada, com o emocional evidentemente abalado, chorando muito e relatando estar com medo do agressor. O fato é grave. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, que consta diversos outros procedimentos recentes por violência doméstica e familiar contra ela. Atestando o histórico de violência doméstica vivenciado pela vítima e a índole perversa de seu agressor, que a agride constantemente no curso dos anos, com atos de violência física, moral, psicológica e financeira foram ressaltados pela testemunha Amanda. Registre-se também o histórico de registros policiais de violência doméstica envolvendo a mesma vítima e agressor, a saber: 8580/2017-23aDP, 18/2021-DEAM2, 3572/2022-DEAM2 e 1210/2022-DEAM2. As circunstâncias atuais/contemporâneas acima narradas (art. 312, caput, e § 2o, CPP), aliadas ao histórico de violência já existente (conforme FAP), indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Acrescento que a afirmação de residência fixa e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista o histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima e as circunstâncias acima narradas. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILIANS MENDES RODRIGUES, nascido em 24/11/1976, filho de Antonio Mendes Rodrigues e Jordelina Francisca Rodrigues, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) O d. representante do Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia (ID 150375073) em desfavor do paciente, posteriormente recebida pelo d. magistrado a quo (ID 150402296). Confiram-se os fatos descritos na inicial acusatória: (...) No dia 11 de fevereiro de 2023, sábado, entre 02h e 02h30min., na Chácara 127, conjunto B, casa 53, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, com intenção de lesionar, ofendeu a integridade corporal da vítima TAMIRES DE MORAES SILVA, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo Delito de ID 149341426, prevalecendo-se de relações domésticas e em razão da condição de sexo feminino, com violência contra mulher na forma da lei. Consta dos autos que o denunciado e a vítima se relacionam há 17 anos, possuindo 2 filhas em comum. Extrai-se ainda que o casal possui relacionamento conturbado, com frequentes agressões físicas e psicológicas por parte do denunciado contra a vítima. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado agrediu a vítima com pancadas no rosto, causando-lhe lesões na região infra-orbitária, nasal e labial. Após denúncia anônima, a polícia foi acionada e logrou localizar a vítima e o denunciado em um bar, quando constataram que TAMIRES estava com o rosto bastante inchado e com pontos no nariz que escorria sangue. TAMIRES foi entrevistada pelos policiais e demonstrou resistência em falar sobre o ocorrido, todavia, em dado momento, confirmou que constantemente sofre agressões físicas por parte do denunciado, mas tem medo do que ele possa fazer com ela e com seus familiares. Agindo assim, acha-se o denunciado incurso nas penas do artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei n.o 11.340/2006 , razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia em todos os seus termos, com a instauração da ação penal e a citação do denunciado para todos os atos, até a final sentença criminal condenatória. (...) Ante o quadro descrito, tem-se que os termos da denúncia recebida evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Note-se que a vítima, ao relatar, na fase inquisitorial, que “não tem problemas com o marido, tendo uma relação tranquila; que não é verdade que tenha sido agredida por Willians no dia 11/02/2023; que as lesões em seu rosto são decorrentes de uma queda no banheiro” (ID 149341419), demonstrou situação de fragilidade e de vulnerabilidade, indicando medo de represália por parte do paciente. Com efeito, segundo as declarações prestadas pelo agente de polícia/condutor, na fase inquisitorial, a ofendida, embora tenha afirmado que as lesões seriam decorrentes de uma queda, “em outros momentos, todavia, Tamires reconheceu ser vítima constante de agressões físicas praticadas por Willians, mas que não gostaria de proceder ao registro de ocorrência policial por medo de sofrer retaliações, por parte do próprio companheiro e de seus amigos do Sol Nascente; que Tamires disse que medida protetiva não impediria que Willians a matasse e também as filhas e ao irmão; que Tamires se mostrou desacreditada do sistema de justiça, revelando nítido temor por sua vida e de seus familiares” (ID 149341419). Aliás, a folha de antecedentes penais indica que a agressividade do acusado parece não ser eventual, considerando o histórico de violência doméstica praticado contra a mesma vítima (ID 149345283). Importa consignar, também, que o laudo de exame de corpo de delito n. 06545/23, acostado ao ID 149341426, descreve que a pericianda apresenta lesões, senão, vejam-se: 1 - Edema traumático associado a equimose ténue avermelhada localizada em região infra orbitária direita; 2 - Ferida suturada localizada em dorso nasal; 3 - Edema traumático associado a equimose lenticular arroxeada localizada em lábio inferior. Mobilidade global dos membros preservada e sem restrição. A despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que, na situação sob análise, o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente. Imperioso realçar ser descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das circunstâncias, narradas pelo impetrante, em que as lesões teriam sido ocasionadas, tendo em vista demandar profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal. De mais a mais, eventual análise da tese poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. (...) 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. (...) 8. Ordem denegada (Acórdão 1603967, 07254973720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária para garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do paciente. Descabida, ainda, a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora